Tribunal: TJPA
Processo: 0805506-49.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805506-49.2026.8.14.0000

PACIENTE: RAFAEL SILVA DE JESUS

AUTORIDADE COATORA: 3 VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
GRAVE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente pela suposta prática dos crimes de roubo majorado, extorsão mediante sequestro e associação criminosa, requerendo a revogação da custódia, sob alegação de ausência de fundamentação idônea e excesso de prazo para início da instrução criminal. A defesa pleiteia a concessão da ordem, com aplicação de medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP; (ii) saber se há excesso de prazo na formação da culpa apto a ensejar a revogação da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva mostra-se devidamente fundamentada, com base na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal, evidenciadas por elementos concretos extraídos dos autos, especialmente a gravidade do modus operandi, consistente em sequestro com violência, ameaças de mutilação e atuação organizada do grupo criminoso.
4. A periculosidade do agente decorre de circunstâncias concretas, nos termos do art. 312, §§ 3º e 4º, do CPP, notadamente o emprego reiterado de violência e o fundado risco de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de outros registros criminais envolvendo corréus.
5. A suficiência dos indícios de autoria e materialidade, nesta fase processual, legitima a medida extrema, sendo prescindível juízo exauriente de culpabilidade, bastando elementos que vinculem o paciente ao fato delituoso.
6. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos delitos e do risco gerado pela liberdade do agente.
7. Não se configura excesso de prazo, pois o trâmite processual apresenta movimentação regular, inexistindo inércia do d. Juízo, devendo os prazos processuais ser analisados à luz do princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente a pluralidade de réus e a complexidade dos fatos.
8. A jurisprudência admite a manutenção da prisão preventiva em hipóteses de crimes graves praticados com violência e organização, quando evidenciado risco à ordem pública e à instrução criminal. STJ, HC 887.886/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15/10/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, 159, §1º, e 288, parágrafo único; CPP, arts. 312, §§ 3º e 4º, e 319; Lei nº 8.072/1990, art. 1º, II, “a” e “b”, e IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 887.886/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado pela i. Defensora Pública, Dra. Juliana Andrea Oliveira, em favor do nacional Rafael Silva de Jesus, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, 159, §1º, e 288, parágrafo único, todos do Código Penal, c/c 1º, II, “a” e “b”, e IV, da Lei nº 8.072/1990, em razão de fatos ocorridos em 09 de janeiro de 2024 no referido município.

A defesa sustenta que o paciente se encontra custodiado desde 10 de junho de 2025, tendo sido citado e apresentado resposta à acusação, porém o processo está suspenso em virtude da interposição de recurso em sentido estrito, inexistindo previsão para o início da fase instrutória. Aduz que o último despacho data de 10 de dezembro de 2025 referente à redistribuição do recurso por prevenção, não sendo possível sequer o protocolo de novo pedido de revogação da prisão preventiva em razão do bloqueio sistêmico do PJe.

Alega, assim, que o paciente permanece preso há mais de 261 (duzentos e sessenta e um) dias sem início da instrução criminal, configurando excesso de prazo e violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, bem como à natureza excepcional da prisão cautelar.

Sustenta, ainda, que não há elementos concretos a justificar a manutenção da custódia preventiva nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, ressaltando que o paciente possui residência fixa e condições de responder ao processo em liberdade, sendo possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, liminarmente, a cassação do ato coator, com a revogação da prisão preventiva, substituição por medidas cautelares alternativas ou prisão domiciliar, pleiteando, ao final, a concessão definitiva da ordem para assegurar-lhe o direito de responder o feito em liberdade (ID n° 34362944).

Juntou documentos (ID n° 34362945).

Indeferido o pedido liminar (ID nº 34808267), o impetrado presta informações (ID nº 35040945) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (ID nº 35394289).

É o relatório necessário para julgamento.

VOTO

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado pela i. Defensora Pública, Dra. Juliana Andrea Oliveira, em favor do nacional Rafael Silva de Jesus, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

Narram os autos que o paciente, em conjunto com outros 11 (onze) corréus, teria sequestrado e mantido em cativeiro à vítima Antônio Adilto Vidal de Menezes, com o fim de extorquí-lo. O crime teria sido praticado com extrema violência, mediante contínuas agressões e ameaças de mutilação à vítima para que realizasse transferência bancárias em favor dos criminosos.

Teriam eles, ainda, enviado vídeos e fotos da vítima ensanguentada aos familiares, que acionaram a guarnição policial. Posteriormente, a equipe localizou à vítima desorientada em cativeiro, iniciando-se a investigação que culminou na decretação da prisão preventiva de todos os envolvidos.

A prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal, decisão contra a qual insurge-se a impetrante, sob o argumento da ausência de fundamentação idônea.

Pois bem.

A prisão preventiva é medida que se impõe quando presentes os requisitos do art. 312, do CPP.
In casu
, o risco à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal são requisitos suficientes para sustentá-la, pois estão indiscutivelmente presentes indícios de autoria e prova de materialidade do crime.

A recente atualização do dispositivo traz ao julgador o dever de avaliar o risco à garantia da ordem pública a partir do nível de periculosidade apresentado pelo agente, que deverá ser aferida por meio da presença ou ausência, isolada ou cumulativamente, de quatro circunstâncias. Dentre estas, destaca-se
in casu
:

§ 3º Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública:

I –
o modus operandi
, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa ou quanto à premeditação do agente para a prática delituosa;

IV – o fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso.

§ 4º É incabível a decretação da prisão preventiva com base em alegações de gravidade abstrata do delito, devendo ser concretamente demonstrados a periculosidade do agente e seu risco à ordem pública, à ordem econômica, à regularidade da instrução criminal e à aplicação da lei penal, conforme o caso.

Ness
e sentido, assim está fundamentado o ato coator (ID nº 34362946):

A análise do auto indica-nos suficientemente elementos de autoria e materialidade, diante do depoimento da vítima e das testemunhas, bem como diante das provas juntadas aos autos, como: imagem de print de mensagem do whatsapp, print do vídeo em que aparece a vítima amarrada pelos suspeitos, imagem do veículo usado no crime registrada pelas câmeras do DETRAN, fotografia dos suspeitos, imagens do percurso do veículo usado no crime capturadas por câmeras de videomonitoramento, imagem do comprovante de transferência bancária e boletim de ocorrência.

Resta-nos verificar a existência da necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou garantia da aplicação da lei penal.

Vislumbro tais riscos na liberdade dos representados, pois, verificam-se sérios indícios de periculosidade no caso concreto diante da conduta atribuída a eles com as circunstâncias que os cercam.

Afinal, a ação dos representados, os quais armados com revólveres renderam a vítima, mediante agressão física, e a mantiverem em cativeiro, onde foi extorquida e ameaçada de ter os dedos cortados. Além disso, verifica-se que alguns dos investigados possuem outros processos criminais por crimes da mesma espécie, o que indica sério risco de reiteração infracional a tornar necessária a prisão para fazer cessar a atividade criminosa e assim garantir a ordem pública. <sic>

Extrai
-se, portanto, que a gravidade concreta da conduta está devidamente demonstrada, de modo que estão justificados os requisitos da garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e da instrução criminal.

Ora, o contexto da prática delitiva, que envolve privação de liberdade, intenso sofrimento físico e psicológico à vítima, agressões reiteradas, ameaças a terceiros, planejamento e divisão de tarefas do grupo criminoso, evidencia a altíssima periculosidade dos agentes e a necessária rigidez à reprovabilidade da conduta.

Não se pode olvidar que o
modus operandi
utilizado pelas associações/grupo criminosos para cometer delitos que visam ganho financeiro através de extorsão, demandam planejamento e contumácia delitiva, o que se pode visualizar nos antecedentes criminais de parte dos envolvidos, que denunciam o elevado risco de reiteração delitiva.

Ademais, na fase processual em que se encontram os autos, provas que atestem indubitavelmente a autoria e a materialidade do delito são prescindíveis, bastando a presença de meros indícios em desfavor do acusado, aptos a consubstanciar os pressupostos da cautelar. Portanto, a prisão preventiva está suficientemente fundamentada, e revela-se medida proporcional ao risco apresentado.

Demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há por que revogá-la, mostrando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas pleiteadas
in casu
.

Para melhor fundamentar:

4. No caso, a gravidade concreta dos delitos imputados aos pacientes - homicídios qualificados, sequestro e cárcere privado, cometidos com extrema violência - e o modus operandi dos crimes demonstram a periculosidade dos agentes. As vítimas sobreviventes reconheceram os acusados em sede policial, e as circunstâncias do crime indicam a existência de risco à ordem pública e à instrução criminal, justificando a prisão preventiva. 5. A manutenção da custódia cautelar encontra-se fundamentada na necessidade de evitar intimidações às vítimas sobreviventes e assegurar que a ordem pública não seja abalada pelos atos violentos praticados pelos pacientes. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se insuficientes para resguardar esses interesses. 6. A análise do Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, que reitera a necessidade de prisão preventiva em casos de crimes graves com alto grau de periculosidade, quando a soltura dos acusados pode representar risco à sociedade ou à instrução processual. (HC n. 887.886/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/2024.)

Assim,
data vênia
, não procede a tese trazida à discussão.

Quanto a tese de excesso de prazo da prisão, esta também não merece prosperar.

Conforme informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 35040945), a persecução penal transcorreu normalmente, sem que se verifique inércia ou desídia do juízo
a quo
. Foram várias e contínuas as movimentações processuais impulsionadas nos autos, o que afastaria a alegação de demora ou inércia da prestação jurisdicional.

Por outra, ao contrário do que quer fazer crer a impetrante, muito embora os autos de origem estejam bloqueados, não há impedimento para que peticione em novos autos ou autos suplementares, providências administrativas acerca das quais deve deliberar com o magistrado de primeiro grau, a quem exclusivamente compete conduzir o processo.

De todo modo, a jurisprudência tem mitigado, à luz do princípio da razoabilidade, os prazos indicados, na lei, para a consecução dos processos criminais, tendo-os, pois, somente como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada caso. Os prazos peremptórios servem como parâmetros balizadores para a atuação jurisdicional, não como elementos vinculativos.

Desta forma, não se vislumbra excesso de prazo da medida constritiva, especialmente quando contemporâneos os motivos que a sustentam. O excesso de prazo somente se caracteriza quando se extrapola a seara da razoabilidade, prorrogando desnecessariamente os efeitos do processo ou da prisão ao acusado.
Data venia
, não é o caso dos autos.

Por estas razões, verifica-se que o excesso de prazo alegado não tem condão de causar nulidade do decreto constritivo, especialmente porque presentes os requisitos autorizadores do art. 312, do Código Penal.

À vista do exposto, conheço da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 28/05/2026